Tribunal: STF
Processo: RE 1444871
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL ‘EFETIVADO’ – ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI N. 4876 – CONTRATAÇÃO NULA – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE SALDO DE FÉRIAS PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS – TEMAS 191, 308 E 916 DO STF – APLICABILIDADE. 



    - Consoante entendimento do STF, os servidores contratados temporariamente pela Administração Pública, sem a observância dos preceitos constitucionais que regulam essa forma de relação jurídica (RE 658.026), somente fazem jus ao recebimento da respectiva remuneração e do saldo FGTS, não se estendendo a eles os direitos previstos no §3º do art. 39 da Constituição Federal (Temas 191, 308 e 916 do STF). - O fundamento dos precedentes do STF e do STJ é a nulidade da contratação, sempre que houver admissão para o desempenho de funções típicas de servidores públicos em violação ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CR/88).



    - Há nulidade de contratação sempre que houver afronta ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público, não se podendo restringir a tese vinculativa apenas às hipóteses de contratação temporária fora dos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37, da CR/88. 



    - Ontologicamente, isto é, na essência, não há qualquer distinção da nulidade das relações jurídicas ao se realizar contratação temporária em desconformidade com o que estabelece o inciso IX do art. 37 da CR/88 ou a admissão de servidores considerada inconstitucional pelo STF na ADI 4876. 



    - Reconhecida a nulidade do vínculo estabelecido entre os servidores abrangidos pela Lei Complementar 100/2007 e o Estado de Minas Gerais, eles somente fazem jus ao recebimento do saldo de salário e FGTS.” (eDOC 22, ID: be79e1cd)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 34, ID: 4ad833e0)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX, 37, IX e § 2º, do texto constitucional. Afirma-se ainda afronta ao tema 608 da repercussão geral.



    Afirma-se que no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608) firmou-se a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS seria quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, alterando entendimento anterior sobre prescrição trintenária.



    No mais, aduz-se a ausência de similitude entre o caso concreto que levou a fixação da tese do tema 551 e entre o presente. Argumenta-se que não há como assegurar a servidor contratado sob a égide da LC nº 100/2007, cujo vínculo foi declarado nulo pelo STF por força do julgamento da ADI 4.876, o pagamento de férias regulamentares. 



    Desse modo, defende-se que “[e]ntendimento em sentido contrário levaria os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados).” (eDOC 36, ID: 2391ade5, p. 18)



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (eDOC 38, ID: 54382c2a)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 608 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 709.212, de minha relatoria, DJe 19.02.2015, assentou que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015)



    Os efeitos da decisão, como visto, foram modulados para atingir apenas os eventos que tenham como termo inicial do prazo prescricional data posterior ao julgamento do precedente, sendo que, para as hipóteses em que o prazo já esteja em curso, determinou-se a incidência do que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos do termo inicial ou 5 (cinco) anos contados da decisão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto por mim proferido na ocasião:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”



    O Tribunal de origem, ao entender não estarem prescritas as parcelas devidas de FGTS, não divergiu do entendimento desta Suprema Corte. Nesse sentido cito o seguinte trecho do voto proferido:



    “(...)



    Na espécie, a extinção do vínculo da autora com o Estado de Minas Gerais ocorreu em 31/12/2015, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da LC n. 100/2007 com modulação dos efeitos (cf. ED na ADI 4.876/DF), enquanto que a ação de origem foi ajuizada em 24/01/2019. 



    Assim, e considerando a extensão da lesão ocorrida desde a ‘efetivação’ da autora pela LC n. 100/2007 (05/11/2007) até a extinção do vínculo (31/12/2015), creio que nenhuma das parcelas pretéritas foi atingida pela prescrição. 



    Ora, se a parcela mais antiga teve como termo inicial da prescrição 05/11/2007, apenas decorreu o prazo de 7 anos até o julgamento do ARE 790212/DF, razão pela qual soma-se a esse prazo mais 5 anos, conforme modulação de efeitos desse julgado, o que faria vencer apenas em 13/11/2019. 



    Do mesmo modo, todas as parcelas vencidas até 13/11/2014 tiveram acrescentadas ao prazo decorrido mais 5 anos, com termo final em 13/11/2019. 



    Por outro lado, às lesões que tiveram por termo inicial o período entre 13/11/2014 ao fim do vínculo (31/12/2015) será aplicado o prazo quinquenal de forma imediata. 



    Dessa forma, e relembrando a propositura desta demanda em janeiro de 2019, não há falar na ocorrência de prescrição para nenhuma das parcelas de FGTS não recolhidos entre a vigência da LC n. 100/2007 e a extinção do vínculo entre autora e réu, no caso concreto.” (eDOC 22, ID: be79e1cd, p. 17-18)



    Em relação a condenação ao pagamento das férias, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. O acórdão foi assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”



    No presente caso, o Juízo de origem reconheceu que a recorrida faz jus ao recebimento das férias regulamentares e respectivo adicional referente ao período aquisitivo de 2015. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Portanto, por estar diante da mesma ratio decidendi, aplicam-se ao caso dos autos as teses jurídicas firmadas nos temas 191, 308 e 916. 



    Destarte, reconhecida a nulidade da contratação haverá de ser afastado o direito às férias prêmio, vez que o entendimento jurisprudencial vinculativo assegura àqueles cujos contratos foram considerados nulos apenas o FGTS e o pagamento do saldo de salário referente ao período trabalhado, excluída qualquer outra verba que porventura seja garantida aos servidores públicos estatutários e efetivos. 



    Assim, assiste razão à parte requerente quanto ao direito às férias regulamentares e respectivo adicional referente ao período aquisitivo de 2015, não tendo o réu, por sua vez, se desincumbido do ônus da prova no sentido de que a ex-servidora teria gozado antecipadamente de seu direito ou recebido os valores respectivos no curso do mesmo ano. 



    Ora, com a devida vênia, a lógica milita no sentido de que a rubrica referente ao terço de férias constante o holerite de julho de 2015 (evento 52) diz respeito ao ano anterior, na medida em que, como amplamente sabido, os professores gozam as férias regulamentares no período de férias escolares, e, portanto, o direito às férias adquirido pelo trabalho no ano de 2015 poderia ser exercido em janeiro do ano subsequente (janeiro de 2016), o que não ocorreu, todavia, em razão da exoneração da autora.”



    Conclui-se, assim, que o Tribunal de origem, ao assim decidir, divergiu do entendimento desta Suprema Corte, que, no julgamento do RE-RG 765.320 (Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da sistemática da repercussão geral), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Cito a ementa proferida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Lei Complementar Estadual 100/2007. Contrato Temporário. FGTS. Recepção das verbas retidas e dos salários referentes ao período trabalhado. Aplicação do tema 916, da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.191.707 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020) 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.295.862 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (art. 932, V, “b”, do CPC), tão somente para afastar o direito ao recebimento de férias regulamentares e adicional referentes ao ano de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente